Tribunal: TJMT
Processo: 1003040-75.2024.8.11.0025
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003040-75.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELIO ZANCANELA - CPF: 348.777.899-87 (APELANTE), SMARTKEY CORRESPONDENTE FINANCEIRO LTDA - CNPJ: 38.091.925/0001-68 (APELADO), BAIL BRAZIL SURPLUS LINE S.A. - CNPJ: 59.720.334/0001-82 (APELADO), JOAO PAULO BATISTA DA SILVA - CPF: 424.168.568-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE INVESTIMENTO SEM ASSINATURA. MENÇÃO UNILATERAL A GARANTIDORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, em relação à empresa apontada como garantidora, por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC. No mérito, julgou parcialmente procedente o pedido em face da empresa proponente do contrato, condenando-a à restituição de valores investidos.

O autor sustenta que a empresa excluída do polo passivo teria emitido carta-fiança garantindo o contrato de mútuo firmado com a empresa principal, e que sua responsabilidade solidária deveria ser reconhecida com base no CDC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a mera menção a carta-fiança, sem assinatura ou comprovação de anuência da empresa supostamente garantidora, é suficiente para reconhecer sua legitimidade passiva e responsabilidade solidária no contrato firmado entre o autor e a empresa tomadora do investimento.

III. Razões de decidir

A fiança é contrato acessório, de natureza formal, que exige instrumento escrito e assinado pelo fiador, conforme arts. 818 e 819 do CC. A ausência de assinatura ou de qualquer manifestação de vontade da empresa apontada como garantidora afasta a caracterização da fiança.

A invocação do CDC não supre a inexistência de vínculo contratual. A responsabilidade solidária no âmbito do consumo pressupõe participação voluntária na cadeia de fornecimento, o que não restou demonstrado nos autos.

A teoria da aparência exige conduta inequívoca e exteriorizada, apta a induzir legítima confiança, o que não se verifica quando a única referência à garantidora consta de cláusula unilateral não ratificada por documentos ou atos da empresa mencionada.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade por fiança exige manifestação escrita e assinada do fiador, sendo inadmissível sua presunção por menção unilateral em contrato. 2. A aplicação do CDC não afasta os requisitos legais para a validade da garantia contratual.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 818, 819, e 884; CPC, arts. 485, VI, 98, § 3o, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, RAC 0001125-97.2021.8.16.0049, Rel. Des. Luiz Henrique Miranda, 16a Câmara Cível, j. 29.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Hélio Zancanela contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança Cumulada com Indenização por Dano Moral, ajuizada em face das empresas Smartkey Correspondente Financeiro Ltda e Bail Brazil Surplus Line S.A., pretendendo a restituição da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), investida por meio de contrato de mútuo conversível, bem como o pagamento da rentabilidade contratual supostamente acordada, além de indenização por dano moral.

Na sentença ora recorrida, o MM. Juiz de Direito da 2aVara da Comarca de Juína acolheu, em sede preliminar, a alegação de ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada pela empresa Bail Brazil Surplus Line S.A., ao fundamento de ausência de assinatura contratual e inexistência de demonstração da emissão de carta-fiança mencionada na cláusula 17a do contrato acostado, julgando extinto o feito em relação a esta parte, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, condenou o autor ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida.

No tocante à empresa Smartkey Correspondente Financeiro Ltda., que restou revel nos autos, a sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-a à restituição do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data do desembolso (06.08.2021) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês até 27.08.2024, e, a partir de então, pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil, com a redação dada pela Lei 14.905/2024. Ainda, condenou-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o autor, ora apelante, sustenta: (i) que a sentença incorreu em
error in judicando
ao afastar a responsabilidade da empresa Bail com base em formalismo excessivo, desconsiderando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie; (ii) que há relação de consumo, tendo o autor adquirido produto financeiro como destinatário final, na qualidade de consumidor idoso e hipossuficiente; (iii) que a existência da cláusula contratual mencionando a Bail como garantidora é suficiente para atrair a responsabilidade solidária da referida empresa, notadamente por força da teoria da aparência e dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC; (iv) que a sentença aplicou critérios distintos para reconhecer a relação jurídica com a Smartkey (com base no comprovante de transferência) e, simultaneamente, afastar o vínculo com a Bail, desconsiderando a cláusula contratual que indica expressamente a emissão da carta-fiança.

Ao final, requer a reforma da sentença para o fim de incluir novamente a empresa Bail no polo passivo da lide, com a consequente condenação solidária, bem como a inversão do ônus sucumbencial e demais cominações legais.

Nas contrarrazões de id. 331142408, a apelada
Bail Brazil Surplus Line S.A.
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Hélio Zancanela ajuizou ação de cobrança cumulada com indenização por dano moral em face das empresas Smartkey Correspondente Financeiro Ltda. e Bail Brazil Surplus Line S.A., alegando que, na qualidade de investidor, aportou a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em contrato de mútuo conversível proposto pela primeira requerida (Smartkey), com expectativa de rentabilidade mensal, tendo sido surpreendido com a cessação dos repasses pactuados, ausência de retorno administrativo e bloqueio de acesso ao sistema da empresa. Acrescentou que a segunda requerida (Bail Brazil) teria figurado como garantidora do contrato por meio de carta-fiança, conforme previsão expressa na cláusula 17a do instrumento contratual.

A sentença proferida pelo juízo de origem acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela requerida Bail Brazil Surplus Line S.A., julgando extinto o feito sem resolução do mérito em relação a esta, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, e condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.

Em relação à empresa Smartkey Correspondente Financeiro Ltda., julgou-se parcialmente procedente o pedido, condenando-a à restituição do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido pelo IPCA desde o desembolso e com juros legais, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, requerendo a reforma da sentença apenas no tocante à exclusão da empresa Bail do polo passivo da demanda. Em suas razões, alega, em síntese: (i) a inaplicabilidade do formalismo civilista ao caso concreto, por se tratar de relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor; (ii) que o contrato, embora não assinado, continha menção expressa à existência de carta-fiança emitida pela empresa Bail, sendo tal cláusula suficiente para vincular a recorrida à obrigação garantida; (iii) que deve ser reconhecida a responsabilidade solidária da empresa Bail com base nos arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC, bem como pela teoria da aparência. Ao final, pugna pela reforma da sentença para que a referida empresa figure no polo passivo, com a condenação solidária aos encargos da demanda.

Pois bem. A matéria devolvida à instância
ad quem
limita-se à controvérsia sobre a legitimidade passiva da empresa Bail Brazil Surplus Line S.A., excluída da relação processual por ausência de vínculo jurídico com o autor, nos termos reconhecidos pelo juízo
a quo
.

Ao compulsar detidamente os autos, constato que inexiste qualquer vício na r. sentença que justificasse sua reforma. Com efeito, não há que se falar em contradição no julgado que reconheceu a relação jurídica entre o autor e a empresa Smartkey, ao passo que afastou a mesma conclusão em relação à empresa Bail. A distinção repousa em fundamentos jurídicos e probatórios absolutamente distintos.

Em relação à empresa Smartkey Correspondente Financeiro Ltda., ainda que o contrato de mútuo acostado aos autos seja desprovido de assinatura, foi juntado comprovante de transferência bancária em nome da mencionada empresa (ID. 331142357), no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual revela de maneira inequívoca a existência de relação negocial entre as partes. Ademais, a revelia da requerida atraiu a presunção de veracidade dos fatos narrados na exordial, nos termos do art. 344 do CPC, consolidando o dever de restituição do valor investido, nos termos do art. 884 do Código Civil.

Por outro lado, no que diz respeito à empresa Bail Brazil Surplus Line S.A., o contrato é igualmente apócrifo, nenhuma assinatura foi lançada por seus representantes, tampouco consta nos autos qualquer elemento documental apto a demonstrar a existência da alegada carta-fiança, ou mesmo indício de anuência, ciência, ou vínculo jurídico com o negócio entabulado entre o autor e a empresa Smartkey. É de se registrar que a cláusula 17a do contrato menciona a garantia da Bail, porém trata-se de previsão unilateral, não ratificada por qualquer meio idôneo. Não há sequer e-mail, termo de compromisso, ou documento emitido pela Bail que autorize a imputação da obrigação garantidora.

A fiança, por sua natureza jurídica, é contrato acessório e de conteúdo obrigacional específico, sendo considerada negócio jurídico solene, exigindo, como condição de existência, instrumento escrito e assinado pelo fiador, nos termos do artigo 819 do Código Civil, cuja literalidade se impõe:

“Art. 818. A fiança dar-se-á por escrito, e não admite interpretação extensiva.”

A ausência absoluta de manifestação de vontade da empresa Bail, seja por documento assinado, seja por qualquer outro meio minimamente idôneo, inviabiliza seu enquadramento como garantidora.

O apelo pretende, ainda, a responsabilização solidária da empresa Bail com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, invocando os arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o. Contudo, tal pretensão não se sustenta. A aplicação das normas consumeristas não tem o condão de suprimir os requisitos de existência de um contrato de fiança, tampouco autoriza a responsabilização de terceiro estranho à cadeia de fornecimento.

Como é cediço, a responsabilidade solidária, mesmo no âmbito do CDC, pressupõe o efetivo envolvimento do fornecedor no fornecimento do produto ou serviço, ou ao menos sua participação voluntária ou tolerada, o que não se verifica no caso.

A menção do nome da Bail no contrato, desacompanhada de qualquer conduta ativa, anuência, ou manifestação externa de vontade, não gera vínculo obrigacional, nem tampouco enseja legítima expectativa por parte do consumidor. Assim, é inaplicável a teoria da aparência, que exige conduta objetivamente capaz de induzir em erro, o que manifestamente não ocorreu.

A respeito da impossibilidade de reconhecimento da fiança, sem a anuência da parte, segue julgado do Tribunal de Justiça do Paraná, que serve como luvas ao presente caso:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO PARA DESCONTO DE CHEQUES. SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SEGUNDO RÉU, EXTINGUINDO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO A ELE, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, VI, CPC, REJEITANDO, NO MAIS, OS EMBARGOS MONITÓRIOS, CONSTITUINDO DE PLENO DIREITO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EM FAVOR DO BANCO AUTOR . INSURGÊNCIA DESTE. 1) Tese de nulidade da sentença por violação ao dever de fundamentação. Rejeição. Julgador que se utilizou de motivação adequada e suficiente, em cumprimento à exigência feita pelos artigos 93, IX da CF e 489, § 1o do CPC. Ausência de combate a todas as alegações feitas pelas partes ou adoção de fundamentação concisa que não implicam em nulidade da sentença, dada a suficiência dos fundamentos que foram expostos pelo magistrado para a sustentação de sua conclusão. 2
) Pretensão de reconhecimento da legitimidade passiva do Réu Eduardo. Ausência de assinatura no instrumento contratual. Fiança que deve ser expressa e não admite interpretação extensiva ( CCB, art . 819). Mera menção nominal no contrato que não supre a exigência legal de manifestação inequívoca de vontade. Inexistência de vínculo obrigacional válido a ensejar a corresponsabilização. Correta a extinção do processo sem resolução do mérito em relação ao citado Réu ( CPC, artigo 485, VI) .
3) Pedido de aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento. Rejeição. Valor da condenação calculado conforme planilha apresentada pelo Autor, já contemplando os encargos previstos em contrato até a propositura da ação. Incidência apenas dos consectários legais após o ajuizamento da demanda . Precedentes desta Corte. 4) Sentença mantida, com arbitramento de honorários recursais. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJPR RAC 00011259720218160049, 16a Câmara Cível, Rel. Luiz Henrique Miranda, j. 29.09.2025 – negritei)

Diante do exposto, tenho que a r. sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Como consequência, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos à apelada Bail Brazil Surplus Line S.A. para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade, ante a gratuidade de justiça deferida ao recorrente.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026